Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 1.691 DO CÓDIGO CIVIL E 49, I, DO PROVIMENTO-GERAL DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL APLICADO AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ATOS OBRIGACIONAIS EM NOME DOS FILHOS MENORES. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEQUÍVOCO INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos dos artigos 1.691 do Código Civil e o 49, inciso I do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, é exigida autorização judicial para que os pais contraiam, em nome dos filhos menores, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração dos bens da prole.

2. Tratando-se, a parte autora, de figura incapaz, nos termos do artigo 3o do Código Civil, a transmissão patrimonial dos genitores para o filho menor opera-se por meio de alvará judicial.

3. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, todo aquele que entenda ter um direito violado, ou ameaçado de violação, pode buscar, por meio da ação adequada, a tutela judicial.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.